Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E S P A C H O Em manifestação anterior da douta 6a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 46339678), houve parecer desfavorável ao cancelamento da indisponibilidade do bem arrematado por Ana Carolina Leão Osório Poti e outra, “enquanto não vier aos autos comprovação do destino dos valores obtidos em hasta pública e da existência, ou não, de saldo proveniente da arrematação” (ID 46339678 – pág. 2), com o que concordou o Distrito Federal (ID 47051959). Diante disso, proferi despacho para determinar a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, solicitando informações sobre a destinação do valor decorrente da arrematação realizada nos autos no 0710255-86.2019.8.07.0018, referente ao imóvel situado na Sala 102 do prédio edificado nos Lotes no 1195 e 1205 do Trecho 2, no SIA, em Brasília/DF, matriculado no 4o Ofício de Registro de Imóveis sob o no 17.833. As referidas informações foram prestadas pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 47694420 – págs. 3/5), oportunidade em que esclareceu que o imóvel sobre o qual recai a indisponibilidade não é suficiente para a quitação da obrigação executada no referido juízo e, além disso, que não há saldo remanescente quanto ao preço pago pela arrematante, o qual será absorvido, às inteiras, para o pagamento da dívida lá executada. Assim, considerando que vieram aos autos as informações sobre a comprovação do destino dos valores obtidos em hasta pública e a inexistência de saldo remanescente proveniente da arrematação, bem assim a existência de pronunciamentos anteriores nestes autos do Parquet (ID 39200836) e do Distrito Federal (ID 39446189) pelo cancelamento da indisponibilidade em casos análogos (ID 39200836), dê-se novamente vista ao douto Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e, após, ao Distrito Federal, a fim de que se manifestem sobre o pedido de liberação da indisponibilidade requerida por Ana Carolina Leão Osório Poti em relação ao imóvel situado na Sala 102 do prédio edificado nos Lotes no 1195 e 1205 do Trecho 2, no SIA, em Brasília/DF, matriculado no 4o Ofício de Registro de Imóveis sob o no 17.833. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora